Tribunal: CARF
Processo: 13819.000624/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000624/2002-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-005.985 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrente
TOSHIO NAGAI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1998
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. SUMULA CARF NO 86.
Impossibilidade de alteração da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física a fim de ser trocada de forma de tributação dos
rendimentos após o prazo previsto para a sua entrega. Declaração entregue na
forma de tributação simplificada não pode ser retificada após o prazo de
entrega para cálculo de IRPF considerando receitas omitidas e despesas de
livro caixa.
CARNE-LEÃO.
MULTA
ISOLADA.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DA CUMULATIVIDADE DE APLICAÇÃO DE
MULTAS. SUMULA CARF NO 147.
Em autuação referente ao ano calendário 1998, lavrada e cientificada durante o
exercício 2002, não há possibilidade de cumulatividade de multa isolada com
multa de ofício, uma vez que somente com a edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa
isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%).
PEDIDO DE PERICIA. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO.
Indeferida a solicitação de perícia quando não corretamente formulado e
quando não se justifica a sua realização, estando os autos providos com todos
os argumentos e elementos de prova necessários para sua apreciação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000624/2002-24
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Martin da Silva Gesto, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira,
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocada), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson. Ausente o conselheiro Mário Hermes
Soares Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 482/484), interposto contra o Acórdão 17-
32.996 da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de São Paulo/SP
DRJ/SPO II (e-fls. 457/474) que considerou, por unanimidade de votos, procedente em parte a
Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto de Infração (e-fls. 214/219) que
levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, a omissão de rendimentos
provenientes de depósitos bancários e a multa isolada relativa à falta de recolhimento do IRPF
devido a título de Carnê Leão.
2. Por bem espelhar o resumo da lide, transcreve-se a seguir, em sua essência, o
Relatório do Acórdão combatido.
Relatório
(...)
Conforme descrição dos fatos de fl. 195/198, a exigência decorreu das seguintes
infrações à legislação tributária:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoas fisicas — (...)
- omissão de rendimentos provenientes de depósitos bancários — (...);
- demais infrações sujeitas a multas isoladas — falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê-leão. (...).
Consta ainda da descrição dos fatos que em 27/03/2001, foi iniciado procedimento
fiscal na contribuinte DENISE NAGAI, CPF n.° 140.274.238-01, intimando-a a
apresentar documentação de movimentação financeira no ano de 1998, em diversos
bancos (fls. 09/10);
- no dia 10/04/2001, foi tomado a termo as declarações da contribuinte, com a alegação
de que os recursos financeiros movimentados no Banco Itaú S/A, conta 30582-8,
Agência 0037, no valor de R$ 2.181.200,98 pertencem a seu pai, Senhor Toshio Nagai e
tem origem em acordos trabalhistas nos quais ele atuou como advogado e que a
movimentação das contas no Banco do Estado de São Paulo, conta 01.002732-3,
agência 0479 e no Banco do Brasil, conta 5005-9, agência 0825-7, referem-se à
operação de leasing de automóvel, também de responsabilidade de seu pai;
- ouvido, o Senhor Toshio Nagai ratificou as declarações da filha sobre movimentação
financeira das contas bancárias, esclarecendo, porém, que o total da movimentação não
é aquele apresentado no Termo de Início de Ação Fiscal (fls. 12 e 13). Apresenta pedido
de prorrogação de prazo para apresentação dos extratos já solicitados ao banco (fl. 14);
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

- posteriormente, a contribuinte apresentou em original as segundas vias dos extratos de
movimentação financeira do Banco Itaú, conta n.° 30582-8, Banespa, conta 01.002732-
3 e Banco do Brasil, conta n.° 5005-9 (fls. 18/43);
- foi solicitada a Requisição de Movimentação Financeira 2001.00003-2, atendida pelo
Banco Itaú, apresentando a ficha cadastral e posteriormente, os valores individualizados
dos débitos e créditos no período de 01/01/1998 a 31/12/1998 (fls. 47/79);
- em 22/05/2001, através do Mandado de Procedimento Fiscal n.° 2001.00171-3, foi
cientificado o contribuinte Toshio Nagai da ação fiscal (fl. 03) e da intimação fiscal para
comprovação da movimentação financeira, conforme planilha anexa (fl. 80);
- os valores constantes da planilha foram depurados, de forma a constar apenas os
depósitos efetivos nas contas bancárias, mediante exclusão das transferências e
depósitos de uma conta para a outra;
- em 26/07/2001, o contribuinte foi intimado a apresentar relação de todas as contas-
correntes, poupanças e investimentos, acompanhados dos respectivos extratos relativos
a 1998 e a comprovar a origem dos valores depositados (fl. 84). Apresentou declaração
informando as contas bancárias movimentadas (fl. 85);
- através das Requisições de Movimentação Financeira n.° 2001.00126-8 e 2001-00125-
0, foram recebidas fichas cadastrais do banco Itaú, extratos das contas bancárias n.°
30582-8 (conjunta com Denise Nagai) e 31580-1, agência 0037, bem como informe de
rendimentos financeiros e dados pessoais do titular e co-titular e de endereçamento (fls.
86/143). Do Banco do Brasil, foram recebidos os dados constantes da ficha cadastral e
os extratos de movimentação financeira de conta corrente (fls. 144/175);
- de posse das informações, foi elaborada planilha de movimentação financeira no ano-
calendário 1998 contendo os depósitos efetivamente efetuados e foi intimado o
contribuinte a comprovar a origem dos recursos (fls. 176/179);
- da análise procedida na documentação apresentada pelo contribuinte, constatamos a
origem dos depósitos efetuados nas contas bancárias, relatadas no Termo de
Constatação, e considerando que os valores apurados serão objeto de lançamento
tributário, intimamos o contribuinte a manifestar-se sobre os valores apurados
constantes nas planilhas anexas ao termo (fls. 180 a 189); efetivamente aqueles
constantes dos documentos entregue possui cópia destes que lhe possibilitou a
conferência (fl. 190).
No citado Termo de Constatação (fls. 180/181), é mencionado que o fiscalizado é
advogado trabalhista, sendo que os acordos trabalhistas são pagos diretamente ao
advogado, mas em nome do reclamante, sendo que o advogado recebe o pagamento e o
deposita em sua conta bancária. Posteriormente, efetua ao reclamante o pagamento
recebido deduzido de seus honorários advocaticios. Os documentos que comprovam os
depósitos bancários efetuados são compostos de petição ao MM Juiz trabalhista,
comunicando os termos do acordo e solicitando homologação ou termo de audiência,
petição acusando o recebimento do pagamento, cópia do cheque recebido e recibo de
pagamento ao reclamante ou comprovante de depósito bancário na conta deste.
Da documentação apresentada extraiu-se as planilhas do Anexo I e II, as quais
evidenciam o valor depositado, o valor comprovado, o pagamento efetuado ao
reclamante, os honorários advocatícios e os depósitos cuja origem não foi comprovada.
Cientificado pessoalmente do lançamento, em 27/02/2002 (fl. 194), o autuado
apresentou, em 01/04/2002, a impugnação de fls. 203/206, acompanhada dos
documentos de fls. 218/426, alegando que:
- a autuação é irregular e injusta, porque não atendeu aos preceitos contidos na
Constituição Federal e no Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972, que regulamenta todo o
procedimento fiscal e injusta por impingir um ônus ao suplicante além de seus ganhos;
- o inciso XXII do artigo 5° da CF/88, assegura o sigilo de seus dados bancários, que
tem como hipótese de exceção apenas a ordem judicial. Não foi a concessão recebida
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

neste procedimento. O contribuinte teve sua vida fiscal devassada sem ter conhecimento
de que tal fato estava ocorrendo;
- também não foi atendido o princípio da Instrução Probatória, segundo o qual no que
tange à obtenção das provas por primeiro, que as mesmas somente comecem a ser
buscadas após regular cientificação do fiscalizado. Desse modo, são absolutamente
infirmadoras de validade o ato do lançamento que teve seu início de coleta de dados,
sem antes haver notificado o contribuinte do início do procedimento fiscal;
- a origem da devassa foi as informações prestadas, via CPFM pelo Banco Itaú S/A, das
movimentações financeiras do Requerente no ano-calendário 1998. Ocorre que tais
movimentações estavam incorretas quanto ao valor movimentado naquele ano. Tem o
contribuinte absoluta certeza que se os valores efetivos de sua movimentação fosse
desde o início apurado, não seria selecionado para ser fiscalizado;
- não houve por parte dos senhores agentes do fisco o interesse de buscar a Verdade
Material, não se preocupando em saber quais dispêndios realizou o impugnante para
obter tais rendimentos. Tal omissão cerceou o direito do contribuinte de apresentar
documentos que reduziriam em muito o pesado ônus que lhe foi imposto;
- assim, espera de Vossa Senhoria acatar os argumentos aqui lançados em preliminar e
declarar a nulidade do presente lançamento. Ainda que superado tais argumentos, no
mérito o contribuinte demonstrará, inclusive com documentos que os valores apurados
pela fiscalização não são àqueles de base de cálculo para apuração do IRPF;
- DO MÉRITO — os senhores auditores fiscais da Receita Federal não consideraram o
fato de que os rendimentos de honorários advocatícios são em nome do titular, contudo,
tais rendimentos obtidos em um escritório de advocacia demandam diversas despesas,
quais sejam: aluguéis, condomínio, telefone, advogados, secretárias, xerox, etc, que pela
sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa física, deve ser feito através do
Livro Caixa. Assim, considerando os valores apurados pela fiscalização como receitas,
apresentamos as despesas formadoras do livro caixa, em demonstrativo mensal;
- apresenta a seguir, os valores com os quais concorda e sobre os quais está requerendo
um parcelamento. Imposto devido que concorda: R$ 19.653,70;
DA MULTA ISOLADA — o contribuinte já está sendo penalizado de diversas formas
por sua inadimplência tributária e não é justo ter que arcar com o fardo de duas multas
sobre a mesma base de cálculo, mesmo fazendo parte da Lei 9.430/96, pois tamanha
injustiça não poderá prosperar, além do imposto estão cobrando juros de mora e multa
de oficio, com que intuito ainda querem aplicar outra multa? Cita jurisprudência;
- por fim, espera o contribuinte que seja declarado a nulidade pleiteada em preliminar
ou mesmo a revisão do lançamento de ofício efetuado, para que se faça Justiça.
Protesta pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos, principalmente
pericial.
3. O Acórdão combatido cancelou parcialmente o crédito tributário exigido, e a
seguir reproduz-se a Ementa do mesmo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita observância
das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no instrumento os
elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito do contraditório e da
ampla defesa, assegurado pela Constituição Federal, afastam-se as preliminares de
nulidade argüidas.
PRELIMINAR. SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

Havendo procedimento administrativo regularmente instaurado, não constitui quebra do
sigilo bancário a obtenção, pelos órgãos fiscais tributários do Ministério da Fazenda e
dos Estados, de dados sobre a movimentação bancária dos contribuintes com base em
valores da CPMF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO.
LIVRO CAIXA.
Somente poderão ser deduzidas da base de cálculo do imposto as despesas de custeio
pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para efeito de determinação dos rendimentos omitidos com base em depósitos bancários
injustificados, não serão considerados os depósitos de valores individuais inferiores a
doze mil reais, desde que seu montante no ano-calendário não ultrapasse oitenta mil
reais.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO - SIMULTANEIDADE.
É cabível o lançamento da multa isolada sobre carnê leão não recolhido concomitante à
multa de oficio sobre o imposto apurado de oficio na declaração inexata, porquanto são
multas aplicáveis sobre bases de cálculo distintas e penalizam infrações diferentes.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Por força de nova disposição legal e do princípio da retroatividade benigna, é cabível a
redução da multa isolada lançada no percentual de setenta e cinco por cento para
cinqüenta por cento.
PROTESTO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Não tendo o contribuinte cumprido a incumbência de carrear aos autos, tanto na fase de
autuação, quanto na fase impugnatória, documentos que tivessem o condão de elidir a
tributação em questão, embora tivesse ampla oportunidade de fazê-lo, descabe o
protesto na peça impugnatória.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de perícia quando a sua realização revele-se prescindível para a
formação de convicção pela autoridade julgadora.

4.Destaque-se também alguns trechos relevantes do voto do Acórdão proferido
pela DRJ:
Voto
(...)
Mérito
(...)
(...), os rendimentos recebidos de pessoas físicas apurados (...) foram omitidos pelo
interessado em sua declaração de ajuste anual, não tendo sido inscritos em Livro Caixa.
Assim, não se pode cogitar de deduzir despesas de rendimentos omitidos, postos que
colocados à margem a tributação pelo próprio contribuinte, não se podendo afirmar que
tais despesas foram necessárias à percepção dos rendimentos omitidos.
Ademais, no ano-calendário 1998, o contribuinte apresentou declaração no modelo
simplificado, sendo que a opção pelo desconto padrão de 20% dos rendimentos
tributáveis implica em abrir mão das demais deduções permitidas no modelo completo.
Assim, sua intenção em incluir, agora, a dedução com livro caixa implicaria na
retificação da declaração de rendimentos apresentada, que não é possível de ser aceita
após a cientificação do contribuinte do lançamento de oficio, conforme expressa
disposição do CTN (...)
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

(...)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
No caso em tela, o somatório dos depósitos não comprovados totaliza R$ 46.587,30,
não se vislumbrando nas planilhas de fls. 182/189, depósito de valor superior a R$
12.000,00. Dessa forma, observado o disposto no inciso II do § 3° do art. 42 da Lei n.°
9.430/96, devem ser excluídos da tributação os depósitos não comprovados constantes
dos autos.
DA MULTA ISOLADA
(...)
Assim, ambas as multas devem ser aplicadas quando o imposto mensal obrigatório não
tiver sido pago e quando, do procedimento de ofício, resultar imposto maior do que
declarado no ajuste, caso dos altos. As multas são aplicáveis em decorrência de duas
infrações distintas, que não possuem a mesma base de cálculo. (...) Correto portanto, a
cobrança de multa isolada e de multa de ofício.
Contudo, de ofício deve ser reduzida a multa isolada, tendo em vista o artigo 14 da Lei
n° 11.488 de 15/06/2007, que deu nova redação ao artigo 44 da Lei n. 9.430/1996, e
estabeleceu multa isolada de 50%. (...), por aplicar penalidade menos severa (...). Assim,
recalcula-se o valor de multa isolada no percentual de 50% exonerando-se a diferença.
(...).
Recurso Voluntário
5. Inconformado após cientificado da decisão a quo, o ora Recorrente apresentou
seu Recurso (e-fls. 482/484), de onde seus argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- preliminarmente insiste que entende ser a prova pericial válida e útil à
constatação do débito real; lícita, nos termo dos artigos 5o, LIV, da Carta Magna, e 332, do CPC;
- quanto ao mérito entende que, afastados os valores excedentes (que indica serem
as transferências bancárias, com a multiplicação da cobrança de CPMF) e constatados os créditos
de clientes e honorários advocatícios brutos, comprovaram-se as despesas por meio de livro
contábil, as quais foram essenciais à aquisição de ganhos e que não podem ser desconsideradas;
- por consequência, sem consideração do livro caixa seriam dadas por inexistentes
as despesas existentes, seriam confundidos valores brutos e líquidos, seria negada a isonomia
assegurada pelos artigos 150, II, da CF e 150,II, do CTN e seriam atingidos honorários além dos
realmente auferidos, violando sua precedência e intangibilidade (por terem feição alimentar,
artigo 100 da CF);
- sustenta que não se pode desconsiderar a despesa comprovada como forma de
sanção pela omissão de receita e que os ganhos líquidos é que são a base contributiva legal; e
- destaca que a cumulação de multas pela mesma falta não se justifica, tendo
ocorrido apenas o não recolhimento ao correto tempo de tributos.
6. Seu pedido final é pela reforma do Acórdão recorrido para que responda apenas
com relação aos ganhos líquidos e que permaneça apenas a multa de ofício.
7. Compõem os presentes autos ainda a Resolução 2202-00.201 – 2a Câmara / 2a
Turma Ordinária, de 17 de abril de 2012 (e-fls. 493/500), onde o Colegiado, por unanimidade de
votos, decidiu pelo sobrestamento do processo administrativo, conforme orientação contida no §
3o do art. 2o, da Portaria CARF no 001, de 03 de janeiro de 2012, ate que coubesse novamente
sua inclusão em pauta, após solucionada a questão da repercussão geral, na ocasião em
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

julgamento no Supremo Tribunal Federal. Veja-se o seguinte excerto do voto da citada
Resolução:
(...)
Para alcançar seu desiderato, a Fiscalização valeu-se das informações existentes no
cadastro de CPMF do contribuinte, para fatos geradores anteriores à edição da Lei
10.174/01. Além disso, utilizou requisição de movimentação financeira (RMF). A
constitucionalidade das prerrogativas estendidas à autoridade fiscal através de
instrumentos infraconstitucionais - utilização de dados da CPMF e obtenção de
informações junto às instituições através da RMF – está sendo analisada pelo STF no
âmbito do Recurso Extraordinário no 601.314, que tramita em regime de repercussão
geral, reconhecida em 22/10/09, conforme ementa abaixo transcrita:
CONSTITUCIONAL.
SIGILO
BANCÁRIO.
FORNECIMENTO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
BANCÁRIA
DE
CONTRIBUINTES, PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DIRETAMENTE
AO FISCO, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL (LEI COMPLEMENTAR
105/2001). POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI 10.174/2001 PARA
APURAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REFERENTES A EXERCÍCIOS
ANTERIORES AO DE SUA VIGÊNCIA. RELEVÂNCIA JURÍDICA DA
QUESTÃO CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL
Conforme disposto no § 1o do art. 62-A da Portaria MF no 256/09, devem ficar
sobrestados os julgamentos dos recursos que versarem sobre matéria cuja repercussão
geral tenha sido admitida pelo STF. O dispositivo há pouco referido vai ao encontro da
segurança jurídica, da estabilidade e da eficiência, pois ao tempo em que assegura a
coerência do ordenamento, confere utilidade à atividade judicante exercida no âmbito
do CARF. Assim, reconhecida, pelo STF, a relevância constitucional de tema
prejudicial à validade do procedimento utilizado na constituição do crédito tributário,
deve ser sobrestado o julgamento do recurso no CARF.
(...)
8. Transitado em julgado o acórdão proferido no Recurso Extraordinário 601.314
na data de 11/10/2016 (informação extraída do portal da internet do Supremo Tribunal Federal),
foi dirimida qualquer dúvida então acerca da possibilidade do fornecimento de informações
sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, e da aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de
créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
9. Dessa forma, com base no artigo 3o, da Portaria CARF no 001, de 03 de janeiro
de 2012, os autos foram encaminhados para distribuição entre os Conselheiros das Turmas
competentes para sua apreciação e relatoria.
10. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
11. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço.
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

12. Quanto à alegação preliminar do contribuinte de que a elaboração de prova
pericial seria válida, útil e lícita para determinação da real base de cálculo do tributo devido a
título de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, compulsando os autos verifica-se que o mesmo
contém todos os meios de prova necessários e suficientes para sua apreciação na forma como se
encontra, sendo totalmente desnecessária a providência pleiteada, quiçá até mesmo poderia ser
considerada apenas procrastinatória.
13. Com relação ainda ao pedido de perícia, de conformidade com o inciso IV do
art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a impugnação deverá mencionar “as diligências, ou perícias
que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o
nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito”.
14. Examinando-se a peça impugnatória, bem assim o recurso voluntário, vê-se
que o recorrente não obedeceu aos ditames estabelecidos em lei quanto ao requerimento de
perícia, limitando-se a argumentar que sua realização seria “válida e útil à constatação do débito
real; lícita, nos termo dos artigos 5o, LIV, da Carta Magna, e 332, do CPC”.
15. Observe-se que não foram formulados os quesitos referentes aos exames
desejados, tampouco foram indicados nos referidos pedidos o nome, o endereço e a qualificação
profissional do perito designado para levar a efeito o exame solicitado pelo sujeito passivo.
16. Atente-se que o § 1o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 é taxativo no
sentido de que “Considerar-se- á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16”, ou seja, não há como se conhecer do
pedido de perícia quando esse é formulado ignorando-se por completo os requisitos
estabelecidos na norma.
17. Por outro lado, conforme art. 18 do Decreto no 70.235/1972: “A autoridade
julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entende-las necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis”.
18. Assim, tendo em vista que os elementos que integram o presente processo
administrativo mostram-se suficientes para a resolução da lide, estando presentes todos os
argumentos e provas necessários à sua análise, comungo da decisão adotada pelo colegiado
recorrido e, do mesmo modo, indefiro o pleito pericial, afastando a preliminar suscitada pelo
contribuinte.
19. Quanto ao mérito, melhor sorte não possuem seus argumentos relativos ao
aproveitamento de suas despesas registradas em livro caixa, regiamente já combatidos pela
Instância a quo. Não há como se aproveitar a escrituração de seu livro caixa, por dois motivos:
primeiro porque as receitas relativas a rendimentos recebidos de pessoas físicas foram omitidos
de escrituração e não foram oferecidos à tributação na Declaração de Ajuste Anual, e segundo
porque o contribuinte optou, na entrega da sua declaração, pela Declaração Simplificada, o que,
após expiração do prazo regular de entrega de declaração de ajuste, não permite mais alteração.
Senão vejamos o seguinte excerto da Decisão combatida da DRJ
(...)
No caso em tela, os rendimentos recebidos de pessoas físicas apurados pela fiscalização
foram omitidos pelo interessado e sua declaração de ajuste anual, não tendo sido
inscritos em Livro Caixa. Assim, não se pode cogitar de deduzir despesas de
rendimentos omitidos, postos que colocados à margem a tributação pelo próprio
contribuinte, não se podendo afirmar que tais despesas foram necessárias à percepção
dos rendimentos omitidos.
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

Ademais, no ano-calendário 1998, o contribuinte apresentou declaração no modelo
simplificado, sendo que a opção pelo desconto padrão de 20% dos rendimentos
tributáveis implica em abrir mão das demais deduções permitidas no modelo completo.
Assim, sua intenção em incluir, agora, a dedução com livro caixa implicaria na
retificação da declaração de rendimentos apresentada, que não é possível de ser aceita
após a cientificação do contribuinte do lançamento de oficio, conforme expressa
disposição do CTN (...)
(...)
20. De suma relevância a citação, no presente caso, da Súmula no 86 deste
Conselho, vinculante, que versa cristalinamente sobre a questão:
Súmula CARF no 86:
É vedada a retificação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física que tenha por objeto a troca de forma de tributação dos rendimentos após
o prazo previsto para a sua entrega. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
21. Assim sendo, afasta-se a pretensão do contribuinte no sentido de almejar,
neste momento, a comprovação da base de cálculo de seu imposto através do confronto entre
receitas e despesas, mormente entre receitas não registradas ou oferecidas e despesas que
pretende corretamente registradas em livro caixa. Sem razão, portanto o contribuinte, neste
pleito.
22. Já quanto ao seu pleito recursal pela indevida aplicação concomitante de multa
de ofício e de multa isolada pelo não recolhimento ao devido tempo de importâncias a titulo de
carnê-leão, deve-se primeiramente destacar a recentíssima súmula CARF no 147, a seguir
colacionada:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
23. Tendo sido a autuação presente lavrada em 27/02/2002, com ciência pessoal
na mesma data, referente ao exercício 1998, portanto anterior à edição da Medida Provisória no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no
9.430/1996, não é cabível então a cumulatividade das multas aplicadas pela Auditoria, devendo
ser então afastada a aplicação da multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a título
do carnê-leão. Com razão então, o recorrente, apenas neste quesito.
24. Portanto, verifica-se na presente lide o afastamento da preliminar suscitada, no
sentido de necessidade de realização de perícia, o afastamento do argumento de mérito de
apreciação de receitas e despesas do livro caixa para determinação da base de cálculo e o
cabimento do cancelamento da aplicação da multa isolada.

Conclusão

Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-005.985 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.000624/2002-24

25. Isso posto, voto por dar provimento parcial ao recurso para afastar a aplicação
da multa isolada em concomitância com a multa de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital